Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-95.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015988-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LINO HISTER - CPF: 213.696.239-68 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

LINO HISTER, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE DA PARTE COMPROVADA – EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC,
“o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

In casu
,
o
cumprimento provisório de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da Ação Principal, foi interposto recurso especial. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos.

Com a prolação da sentença e o decreto da sucumbência, surge o direito autônomo aos honorários, e o respectivo título executivo judicial, podendo ser executada a verba, pelo advogado que patrocinou a causa até então, mesmo tendo sido destituído pelo cliente vencedor da demanda.

Quanto à legitimidade do agravante, verifico que restou consignado no acordo que eventual cobrança realizada pelo antigo procurador a responsabilidade em arcar com o pagamento é do autor.

"O procedimento correto para atualização dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação é atualizar o valor relativo à condenação principal - pelos índices a esta aplicáveis e na forma em que fixados na sentença - para, deste resultado, extrair-se o percentual a título de verba de sucumbência. Agravo regimental improvido. " (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.257.403/RS, rel. Min. Humberto Martins).
Portanto, não há que se falar em excesso de execução.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.
” (ID.162283198).

Em suas razões, de ID.159642188, a embargante aduz omissão no acórdão, uma vez que o título é inexequível, haja vista que foi realizado um acordo administrativo, portanto, indevida a sua condenação em honorários advocatícios em favor do agravado.

Contraminuta no ID. 1631490681.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isso porque no v. acórdão restou bem consignado que a legalidade da cobrança dos honorários fixados em sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“
Conforme relatado, o agravado foi advogado da agravante nos autos da Ação de Restituição de Valores de nº
1000739-71.2017.8.11.0003, na qual restou consignado em sentença a condenação de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Após a apresentação da apelação pela requerida e contrarrazões pelo agravado, o autor, ora agravante, destitui os poderes do agravado e realizou um acordo com a requerida. Assim, não obstante se admita que as partes transacionem sobre direitos patrimoniais disponíveis em sede de acordo, não pode a transação versar sobre a livre disposição dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, sem anuência dos seus respectivos titulares, haja vista que o arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo ao recebimento dessa verba, a qual pode ser objeto de execução.
Com a prolação da sentença e o decreto da sucumbência, surge o direito autônomo aos honorários, e o respectivo título executivo judicial, podendo ser executada a verba, pelo advogado que patrocinou a causa até então, mesmo tendo sido destituído pelo cliente vencedor da demanda.Portanto, o fato do agravado não mais patrocinar interesses na referida ação não é óbice para o ingresso do pedido executório.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023